Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030360-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MASTER DESCARTAVEIS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 36.502.646/0001-14 (APELADO), MARIANA DOS SANTOS PRETO - CPF: 409.835.128-50 (ADVOGADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), SP HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 20.227.117/0001-10 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 736.860.269-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030360-23.2022.8.11.0041.

APELANTE:
SP HEALTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO:
MASTER DESCARTÁVEIS COMÉRCIO DDE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S HOSPITALES LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPENSAÇÃO INTEREMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que reconheceu pagamento indevido no valor de R$ 14.858,33, condenando à restituição simples da quantia à autora. O juízo de origem afastou o pedido de indenização por danos morais e determinou a divisão equitativa das custas e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a transferência bancária apontada como pagamento em duplicidade teria sido, na realidade, destinada à quitação de obrigações de empresas do mesmo grupo econômico da autora; e

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, a justificar o retorno dos autos à fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, mediante documentação idônea, a realização de quatro pagamentos em favor da ré, embora apenas três parcelas fossem devidas, restando configurado o pagamento indevido nos moldes do art. 876 do CC/2002.

4. Não houve demonstração de qualquer vínculo jurídico que justificasse a destinação da quantia à compensação de dívidas de outras empresas do grupo econômico da autora, tendo a ré deixado de cumprir o ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC/2015).

5. A controvérsia se resolve com base em prova documental suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. A prova pericial contábil requerida é desnecessária e seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa, em conformidade com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza-se pagamento indevido, nos termos do art. 876 do CC/2002, a transferência bancária não prevista contratualmente e desacompanhada de causa jurídica válida. 2. Não se reconhece cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova pericial contábil recai sobre controvérsia resolvida por meio de prova documental suficiente, autorizando o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 876; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030360-23.2022.8.11.0041.

APELANTE:
SP HEALTH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO:
MASTER DESCARTÁVEIS COMÉRCIO DDE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S HOSPITALES LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SP Health Indústria e Comércio Ltda.
, em face da sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Master Descartáveis Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – ME
, que tramitou perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que a parte autora/apelada celebrou contrato de compra e venda com a ré/apelante para aquisição de kits cirúrgicos e outros produtos odontológicos, com valor total de R$ 54.575,00, sendo R$ 10.000,00 pagos como entrada e o restante parcelado em três prestações de R$ 14.858,33.

Alega a autora que houve pagamento em duplicidade da última parcela e que, apesar de ter solicitado a restituição, houve negativa da requerida, a qual ainda promoveu indevida inscrição do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o pagamento indevido no valor de
R$ 14.858,33
, condenando a requerida à sua restituição simples, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Por outro lado, rejeitou o pleito de danos morais, ao entendimento de que os fatos narrados configurariam meros aborrecimentos da atividade empresarial.

Ainda, houve imposição de sucumbência recíproca.

Irresignada, a ré interpôs
recurso de apelação
, aduzindo, em síntese, que a quantia tida como paga em duplicidade referir-se-ia, na verdade, a compensações contábeis envolvendo outras empresas vinculadas à representante legal da autora, que integrariam o mesmo grupo econômico.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial contábil, e requer, alternativamente, o retorno dos autos para instrução probatória, com a realização de perícia.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando que a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, não se justificando a produção de prova pericial, considerada desnecessária pelo juízo
a quo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Cuida-se de apelação cível interposta por SP Health Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Master Descartáveis Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – ME.

A sentença recorrida reconheceu o pagamento indevido no valor de R$ 14.858,33 e condenou a parte ré à sua restituição simples, afastando, contudo, o pedido de danos morais.

Determinou, ainda, a divisão equitativa das custas e honorários entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante sustenta que o valor tido como pago em duplicidade teria sido, na realidade, utilizado para quitação de débitos de outras empresas do mesmo grupo econômico da autora, circunstância que descaracterizaria a alegada duplicidade.

Alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e requer, subsidiariamente, o retorno dos autos à fase instrutória.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

No mérito, razão não assiste à apelante.

A documentação carreada aos autos comprova de maneira inequívoca que a autora efetuou quatro pagamentos em favor da ré, embora apenas três parcelas fossem devidas, conforme pactuação expressa.

Para melhor ilustração, segue o comprovante de pagamento da entrada:

E os comprovantes das parcelas subsequentes:

A transferência realizada em 28/12/2020, no mesmo valor das parcelas vencíveis em 11/01/2021 e 31/01/2021, revela-se destituída de causa jurídica válida, caracterizando-se, pois, como pagamento indevido, nos moldes do art. 876 do Código Civil.

A alegação de que o valor fora utilizado para adimplir obrigações de outras empresas do mesmo grupo econômico não se sustenta, diante da ausência de provas mínimas que demonstrem vínculo jurídico entre a quantia recebida e eventual compensação interempresarial.

O ônus da prova incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse que não foi devidamente cumprido.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que a controvérsia repousa sobre elementos documentais objetivos, suficientes para a formação do convencimento judicial.

A realização de perícia contábil seria desnecessária e protelatória, não havendo nulidade a ser reconhecida. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, e no princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado em 60% a requerida e 40% a parte autora, no mesmo valor fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025